Tribunal: TJPA
Processo: 0832446-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832446-26.2023.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: I. K. B. B., RODRIGO DA SILVA BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE COCLEAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DO ROL TAXATIVO DA ANS E DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). RELATIVIZAÇÃO DO ROL E OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Hapvida Assistência Médica S.A.
e
Ultrassom Serviços Médicos S/A
contra decisão monocrática que manteve a condenação das operadoras ao custeio de
implante coclear
prescrito à agravada
Ísis Karoline Barata Baia
, criança com surdez neurossensorial profunda, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. As operadoras alegam que a negativa de cobertura observou as
Diretrizes de Utilização (DUT)
da ANS e que o
rol de procedimentos
possui caráter taxativo, sustentando a legalidade de sua conduta e a inexistência de dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é obrigatória a cobertura do procedimento de implante coclear, indicado pelo médico assistente, diante do rol e das diretrizes de utilização da ANS;
(ii) determinar se a negativa de cobertura, fundada em interpretação contratual, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal reconhece que o
rol da ANS não é absolutamente taxativo
, admitindo a cobertura de procedimento prescrito por médico assistente quando comprovada a
eficácia científica
do tratamento e observados os requisitos do
art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998
, alterado pela
Lei nº 14.454/2022
, em consonância com a orientação firmada pela
Segunda Seção do STJ
nos
EREsp 1.886.929/SP
e
EREsp 1.889.704/SP
.

4.

As
Diretrizes de Utilização (DUT)
constituem apenas parâmetros organizadores da prestação de serviços,
não podendo restringir técnicas essenciais ou terapias eficazes
, conforme entendimento do
STJ (REsp 2.057.897/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 2024)
.

5.

Com base na
Nota Técnica nº 321686/TJPA (NATJUS)
, comprovou-se a
eficácia e necessidade do implante coclear
para a reabilitação auditiva da criança, razão pela qual se impõe a obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de saúde.

6.

A discussão sobre cláusulas contratuais e a extensão da cobertura
não configura ato ilícito
, sendo insuficiente para ensejar indenização por
danos morais
, segundo a jurisprudência pacificada desta Turma (
TJPA, Apelação Cível nº 0814372-28.2023.8.14.0040
).

7.

Ausentes novos argumentos no agravo interno, mantêm-se as razões da decisão monocrática, conforme entendimento consolidado no
Tema 1.306/STJ
, que admite a fundamentação por referência (per relationem) quando não há inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo condicionado, devendo ser relativizado quando comprovada a eficácia científica do tratamento prescrito.

2.

As Diretrizes de Utilização (DUT) não podem restringir terapias médicas eficazes e indispensáveis ao tratamento do paciente.

3.

A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 188, I; CDC, art. 54, §4º; CPC, art. 1.021, §3º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13 (com redação da Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.057.897/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.05.2024; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, Segunda Seção; STJ, Tema nº 1.306; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806929-49.2023.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, j. 19.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0814372-28.2023.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0832446-26.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:

HAPVIDA E ULTRASSOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043-A

AGRAVADA:

ISIS KAROLINE BARATA BAIA

representada por
RODRIGO DA SILVA BAIA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra
ISIS KAROLINE BARATA BAIA
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que manteve a condenação da operadora ao custeio de tratamento médico e ao pagamento de indenização por danos morais
.

Segundo a narrativa dos autos, a parte autora (agravada)
foi indicada por seu médico para realização de implante coclear como forma de reabilitação auditiva
, tendo solicitado à operadora a devida autorização. Contudo,
a Hapvida não deu resposta ao pedido
, o que motivou o ajuizamento da ação judicial para compelir a ré a autorizar o procedimento.

Em primeira instância, o juízo
julgou parcialmente procedente a demanda
, determinando que a operadora
autorizasse o tratamento requerido
e condenando-a ao pagamento de
indenização por danos morais
. Na fase recursal, em sede de
Apelação Cível
, foi proferida
decisão monocrática
que
deu parcial provimento ao recurso da operadora
, o que ensejou a interposição do presente
Agravo Interno
.

Em suas razões, a agravante sustenta que
não houve ato ilícito
na negativa de cobertura do procedimento solicitado,
pois a recusa observou as normas e diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
, especialmente as
Diretrizes de Utilização (DUT)
previstas para o procedimento de implante coclear. A operadora argumenta que
não foram atendidos os critérios técnicos exigidos pela ANS
, como a comprovação do uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) por pelo menos três meses, a avaliação psicológica e a adequação da motivação familiar.

Defende que o rol da ANS é
taxativo
, e não exemplificativo, conforme
entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento do
REsp nº 1.733.013/PR
, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão. Argumenta que os planos de saúde
somente são obrigados a cobrir os procedimentos expressamente previstos
no rol da ANS ou no contrato firmado, sob pena de
violação ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar
.

Afirma ainda que a
negativa de cobertura não caracteriza prática abusiva
, mas sim
exercício regular de direito
(art. 188, I, do Código Civil), e que
não houve descumprimento do dever de informação
, pois as cláusulas contratuais sobre coberturas e exclusões estavam redigidas de forma clara e destacada, conforme o art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em reforço, a agravante sustenta que
não há obrigação legal nem contratual de fornecimento de tratamento domiciliar (home care)
, uma vez que tal serviço
não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS
e
não foi pactuado no contrato
celebrado com a usuária. Alega que decisões judiciais que impõem tais obrigações
fomentam desequilíbrio financeiro no setor
e afrontam as leis nº 9.656/1998 e 9.961/2000.

Por fim, requer a
reforma integral da decisão agravada
, com o reconhecimento da
legalidade da negativa de cobertura
e a consequente
inexistência de dever de indenizar
, tendo em vista que a operadora
agiu conforme as normas legais, contratuais e jurisprudenciais vigentes
. Subsidiariamente, requer o encaminhamento do recurso à Turma Julgadora para apreciação colegiada, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Sob ID. 30081810 anunciaram a realização da cirurgia na agravada.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID.

30675675.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0832446-26.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:

HAPVIDA E ULTRASSOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043-A

AGRAVADA:

ISIS KAROLINE BARATA BAIA

representada por
RODRIGO DA SILVA BAIA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Direta e objetivamente: o recurso não merece provimento.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Por oportuno, entendo por repisar as razões de decidir erigidas na decisão monocrática no que pertine a obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico e relativização da diretriz de utilização.
In verbis:

“(...)
Quanto a obrigatoriedade de cobertura.

Os Contratos (em especial os de saúde) não podem ser interpretados de forma hermética, estanque e asséptica. Há vetores que atravessam o texto legal e lhe tocam novos contornos, mormente para que, se percebendo a necessidade iminente (risco), tais cláusulas sejam consideradas abusivas e tenham sua eficácia momentaneamente afastada (probabilidade do direito).

Nisso se inclui eventuais diretrizes de utilização, se existentes.

A partir da Nota Técnica nº: 321686/TJPA, consignou-se que:

“(...) Os implantes cocleares oferecem diversos benefícios para crianças com perda auditiva neurossensorial, conforme evidenciado na literatura médica. Um dos principais benefícios é a melhoria na percepção da fala, tanto em ambientes silenciosos quanto em ambientes ruidosos. Estudos demonstram que crianças com implantes cocleares apresentam melhorias significativas na percepção de palavras e frases, o que é crucial para o desenvolvimento da linguagem falada.[1-3]

Além disso, os implantes cocleares contribuem para o desenvolvimento da linguagem e habilidades acadêmicas. Crianças que recebem implantes precocemente, especialmente antes dos 18 meses de idade, tendem a alcançar ou até superar os níveis esperados de desempenho acadêmico e de linguagem em comparação com seus pares sem implantes.[4] Isso se deve, em parte, à capacidade dos implantes de facilitar a aquisição da linguagem durante períodos críticos de desenvolvimento auditivo.[5]

Outro benefício importante é a melhoria na qualidade de vida relacionada à saúde. Crianças com perda auditiva unilateral ou bilateral que recebem implantes cocleares relatam melhorias na qualidade de vida, incluindo aspectos sociais e emocionais.[6] Isso é particularmente relevante para crianças com perda auditiva unilateral, que enfrentam desafios significativos na localização do som e na compreensão da fala em ambientes ruidosos.[2][6]

Por fim, a preservação auditiva pós-implante também é um aspecto benéfico, especialmente em crianças com audição funcional pré-operatória. A estimulação elétrica-acústica (EAS) pode oferecer vantagens adicionais em termos de reconhecimento de prosódia e habilidades auditivas subjetivas.[7]

Em resumo, os implantes cocleares são uma intervenção eficaz para melhorar a percepção auditiva, o desenvolvimento da linguagem, o desempenho acadêmico e a qualidade de vida em crianças com perda auditiva neurossensorial. (...) Considerando os laudos acostados aos autos do otorrrino, do fonoaudiologo, além dos exames de imagem e especializados que confirmam o diagnóstico do paciente.

Considerando a melhor evidência científica disponível, o NATJUS manifesta parecer favorável à indicação do implante coclear para crianças com surdez neurossensorial profunda, desde que respeitados os critérios clínicos estabelecidos pelas diretrizes nacionais e internacionais. Estudos demonstram que o procedimento promove significativa melhora na percepção auditiva, desenvolvimento da linguagem oral e qualidade de vida, favorecendo a inclusão social e educacional do paciente. (...)”

A cobertura, portanto, tornada obrigatória, porque a Apelada
tanto pelo vértice
dos precedentes firmados pela
Segunda Seção do STJ (EResp nº 1.886929/SP e EResp. nº 1.889.704/SP)
, que adotavam a tese do Rol taxativo superável,
quanto pelo olhar
do Rol exemplificativo condicionado trazido pelo art. 10, § 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 alterado pela Lei nº 14.454/2022,
comprovou o preenchimento dos requisitos
para tornar a cobertura obrigatória daquele procedimento cirúrgico específico, o que por sua vez, possibilita o julgamento monocrático.

Anote-se que, de modo contemporâneo o fluxo que demandava 4 (quatro) passos – advindo da compreensão do STJ – foi reduzido para apenas 2 (dois):

a)
a prescrição por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol e
b)
a existência
ou
de
b.1)
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
ou
de
b.2)
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Compreensão inclusive no âmbito desta 2ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PACIENTE PORTADOR DE SURDEZ NEURO SENSORIAL, NEGATIVA DE IMPLANTE COCLEAR INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. DESCABIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806929-49.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/12/2023)

De mais a mais, o argumento de que a Autora não observou as diretrizes de utilização prévias ao procedimento requerido não podem deter o caráter opositor, uma vez que, para o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências. (...)

(STJ - REsp: 2057897 SP 2023/0077970-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2024)

Compreensão mantida e reafirmada em: (AgInt no AREsp n. 2.777.463/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Em sendo assim, não há qualquer incorreção na sentença recorrida que deferiu o provimento jurisdicional para realização ou custeio integral do procedimento cirúrgico.

Quanto ao Dano Moral.

Não há que se falar em condenação em Dano Moral no presente caso. O que ocorre é que, no caso em comento, há a discussão sobre interpretação de cláusula contratual, de um lado
ISIS KAROLINE BARATA BAIA
representada por seu genitor
RODRIGO DA SILVA BAIA
alegando que há obrigação de prestação e de outro, a
HAPVIDA E ULTRASSOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A
alegando inexistência de obrigação de cobertura.

Sendo assim, conquanto as Partes detenham legítimo direito de interpretar, não há que se falar em ato ilícito que, por sua vez, demanda em reparação.

Neste sentido:

(...)

5. A negativa de cobertura não constitui ato ilícito, sendo mera discussão contratual, insuficiente para gerar danos morais indenizáveis, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

2. A mera discussão contratual sobre a extensão da cobertura do plano de saúde não enseja indenização por danos morais. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814372-28.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024)

Desta forma está
afastada a condenação em danos morais
. (...)”

Anote-se que as Agravantes
HAPVIDA E ULTRASSOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A
não trouxeram nenhum novo argumento, de modo que apenas quedaram-se em repetir as teses de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo e que não admitia relativizações na sua diretriz de utilização, o que foi refratado pela decisão monocrática cujas razões estão doravante mantidas e reafirmadas.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025